Tribunal: TJDFT
Processo: 0709135-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEDUÇÃO DA QUANTIA A SER RECEBIDA PELO CONSTITUINTE. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA.
I. Atende à dialeticidade no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, agravo de instrumento cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da decisão recorrida.
II. Os honorários convencionais, embora não estejam compreendidos na condenação e, por via de consequência, não comportem execução autônoma, podem ser pagos diretamente ao advogado mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, a teor do que dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994.
III. Operada a preclusão da decisão que condicionou o levantamento à prestação de caução, não há ambiente processual para a sua revisão, a teor do que dispõem os artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.